Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PERIGO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A liminar em ação de reintegração de posse é cabível quando preenchidos os requisitos exigidos pelos art. 560 e 561 do CPC. Por outro lado, devidamente notificado e findo o prazo concedido, aquele que recebeu o bem em comodato deve desocupar o bem, sob pena de cometer esbulho possessório, sujeitando-se a ser retirado compulsoriamente.
2. Na fase em que se encontra o processo, observa-se que o deferimento da medida de urgência é prematuro, até mesmo porque a agravada se dispôs a anuir com a permanência de sua irmã no imóvel, desde que celebrado contrato de comodato, a revelar, em princípio, que não necessita com urgência do bem, daí porque inexiste perigo de prejuízo ao resultado útil do processo.
3. A prudência recomenda que se aguarde o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, quando as questões controvertidas serão devidamente esclarecidas.
4. Deu-se provimento ao recurso.